Tribunal: STF
Processo: HC 58492
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-13
Data de publicação: 1981-02-13

Ementa:
Competência. Policial militar do Estado. Crime praticado no exercício de função civil. Justiça estadual. Ementa nº 7/77, art. 144, § 1º, d. 
É competente a Justiça Militar Estadual para processar e julgar os crimes praticados por policial-militar do Estado, embora no exercício de função civil (art. 144, § 1º, d, da EC nº 7/77). Habeas Corpus concedido.